Tribunal: CARF
Processo: 16327.720682/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720682/2011-99
ACÓRDÃO
2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais lançados referentes à contribuição depositada e
discutida em juízo, somente serão cobrados na hipótese do levantamento
do depósito antes do término da ação judicial ou na existência de
diferenças entre os valores lançados e os depositados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720682/2011-99
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração (nos 37.298.533-5, 37.298.534-3, 37.298.535-1,
37.298.536-0, 37.298.537-8, 37.346.294-8, 37.346.295-6, 37.346.296-4 e 37.346.297-2) para a
cobrança de contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento tributário foi realizado
para prevenir a decadência, tendo em vista haver depósitos judiciais efetuados no processo
judicial n° 2007.03.00.087110-6, com origem no processo n° 2007.61.00.020014-8, no qual se
discute a majoração da alíquota referente ao grau de risco de acidente do trabalho.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando nulidade dos Autos de Infração,
uma vez que o crédito tributário já havia sido constituído pelos depósitos judiciais efetuados no
âmbito judicial. No mérito, argumentou pela inexigibilidade da multa de mora nos casos de
depósitos judiciais, por se tratar de denúncia espontânea, bem como dos juros de mora, em razão
de os depósitos terem sido realizados no seu montante integral.
A DRJ negou provimento à Impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO.
O lançamento tributário constitui atividade obrigatória e vinculada, sob pena de
responsabilidade civil, criminal e administrativa, e busca garantir o direito do Fisco,
evitando que o crédito tributário venha a ser fulminado pela decadência.
DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente do depósito judicial do montante integral
do tributo não impede a administração de fiscalizar e de efetuar o lançamento do
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720682/2011-99
3
crédito tributário correspondente. Restam suspensos tão somente os atos
executórios da cobrança
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais lançados referentes à contribuição depositada e discutida em
juízo, somente serão cobrados na hipótese do levantamento do depósito antes do
término da ação judicial ou na existência de diferenças entre os valores lançados e
os depositados.
SUJEITO PASSIVO. CO-RESPONSÁVEL.
Figura no polo passivo do Auto de Infração somente a pessoa jurídica responsável
pelo crédito tributário lançado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação
de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
argumentos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Recorrente integra Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária (no 0020014-72.2007.403.6100), ajuizada pela FEBRABAN, contra o aumento de
alíquotas SAT/RAT (diferença entre alíquota de 1% do Decreto n° 3.048/99 e a alíquota de 3%
prevista no Decreto n° 6.042/07).
Os créditos tributários cobrados no presente processo administrativo estão
depositados judicialmente, tendo sido os autos de infração lavrados para prevenir a decadência,
conforme mencionado no Relatório Fiscal.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720682/2011-99
4
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito judicial integral do crédito tributário teriam
sim o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Veja-se a tese firmada pelo STJ ao julgar
o Tema Repetitivo 271 (REsp 1140956/SP):
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta. (grifos nossos)
Contudo, o precedente do STJ não se aplica aos casos de lançamento para
prevenção da decadência, razão pela qual o CARF editou a Súmula no 165, em 2021, abaixo
transcrita, de caráter vinculante para este Conselho:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento
da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo.
Com relação ao depósito judicial, a Administração Tributária deve se submeter ao
resultado da decisão proferida pelo Poder Judiciário e, ao término do litígio, o valor depositado
será convertido em renda da União, se vencedora, nos termos do disposto no inciso VI do art. 156
do Código Tributário Nacional. Caso contrário, o valor será levantado pelo contribuinte
depositante, se lhe for favorável a decisão. De qualquer forma, o crédito tributário em cobrança
por meio do presente lançamento está suspenso por força do artigo 151, inciso II, do CTN.
Por fim, vale mencionar que não seria possível a discussão do crédito tributário no
âmbito administrativo, em razão da Súmula CARF no 1, que dispõe que “[i]mporta renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”

MÉRITO
O Recorrente alega ser inexigível a multa de mora nos casos de depósito judicial
integral, além de ser indevida a cobrança de os juros moratórios referentes ao período de 06/2007
a 05/2008, prévio ao depósito judicial realizado em junho de 2008, tendo em vista ter incluído a
respectiva atualização monetária.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720682/2011-99
5
No acórdão no 9101003.225, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais em 2017, restou consignado a impossibilidade de incidência de juros e multa
moratórios quando há depósito integral do montante lançado para fins de prevenir a decadência
antes do seu vencimento.
DEPOSITO
JUDICIAL.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
E
JUROS
MORATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do valor do
crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
Nesse sentido, se o depósito judicial integral do crédito tributário ocorrer antes do
vencimento do respectivo tributo, não será devida a multa e os juros moratórios.
Sobre a multa de mora, o Recorrente alega que por ter realizado o depósito integral
do montante exigido em juízo, essa penalidade seria inaplicável em razão do instituto da denúncia
espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. O referido artigo dispõe o
seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional exige o pagamento do tributo devido e
dos juros de mora antes do início de qualquer procedimento administrativo para que seja possível
a exclusão da multa de mora. Contudo, o depósito judicial do montante integral não se equipara
ao pagamento do tributo para fins de denúncia espontânea, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Leia-se abaixo ementa do REsp 1310461 / DF sobre o tema:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEPOSITO JUDICIAL. NÃO CONFIGURA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTES.
1. A Fazenda Nacional se insurge contra a decisão do Tribunal de origem que
equiparou o depósito judicial ao pagamento para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea, instituto esse disciplinado no art. 138 do CTN.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior há muito se firmou no sentido de que,
para a caracterização da denúncia espontânea - instituto que, se existente, afasta a
multa punitiva -, exige-se que a confissão realizada pelo contribuinte seja
acompanhada do imediato pagamento do tributo, acrescido de juros e correção
monetária.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.751 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720682/2011-99
6
3. O depósito judicial integral do tributo devido e respectivos juros de mora, a
despeito de suspender a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, II, do CTN,
não implicou relação de troca entre custo de conformidade e custo administrativo a
atrair caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
sobretudo porque, constituído o crédito pelo depósito, nos termos da
jurisprudência desta Corte (EREsp 1.131.090/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, primeira seção, DJe 10/2/2016).
4. Recurso especial provido para declarar a inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN na hipótese de depósito judicial.
Dessa forma, é devida a multa de mora sobre o tributo devido até a data em que o
Recorrente realizou o depósito judicial. No presente caso, os autos de infração foram lavrados
pelas autoridades fiscais seguindo essa lógica, tendo em vista não haver cobrança de juros e multa
moratórios para os períodos posteriores aos depósitos judiciais (06/2008 em diante).
Com relação aos juros de mora, o Recorrente alega que seria indevida a sua
cobrança no que se refere ao período de 06/2007 a 05/2008, prévio ao depósito judicial realizado
em junho de 2008, pois incluiu no montante depositado a respectiva atualização monetária. De
fato, se o depósito judicial tiver incluído a atualização monetária relativa ao período de 06/2007 a
05/2008, os juros de mora do período não são devidos.
De qualquer forma, conforme mencionado pela DRJ em sua decisão, os acréscimos
legais (juros e multa moratórios) somente serão cobrados na hipótese do levantamento do
depósito antes do término da ação judicial, ou se, após a conversão em renda da União Federal,
forem observadas pequenas diferenças entre os valores devidos e aqueles depositados. Caso não
haja o levantamento dos depósitos no curso do processo judicial, nem haja diferenças entre os
valores lançados e os depositados, os juros e a multa devem ser excluídos do crédito no momento
em que se fizer a conversão dos depósitos em pagamento para extinguir o crédito tributário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 552
DF CARF MF
Original